Tribunal: TJPA
Processo: 0808174-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808174-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: FABRICIO SAMPAIO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.

RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTUMÁCIA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. CONFISSÃO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, em 10/08/2020, policiais militares receberam informações acerca de uma eventual entrega de drogas utilizando um determinado veículo (Ônix branco, placa QDN 1477). Diante disso, identificando a situação descrita, abordaram o paciente e, em seu veículo, fora encontrada uma barra de substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, pesando 260,6g. Perante a autoridade policial, o paciente confessou que faria a entrega da droga apreendida, bem como afirmou que já teria realizado essa conduta outras duas vezes, razão pela qual fora preso em flagrante delito, convertido em prisão preventiva, como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

-
N
ão vislumbro constrangimento ilegal na
decisão de homologação do flagrante delito e sua conversão em custódia preventiva (fls. 08-13 ID nº 3468650),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a gravidade em concreto do crime, risco concreto de reiteração delitiva, contumácia e confissão perante a autoridade policial, aliado à quantidade de entorpecente apreendida que identifica a traficância.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE SEJA DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO E DE QUE SEJA PAI DE FILHAS GÊMEAS E SEJA IMPRESCINDÍVEL AOS SEUS CUIDADOS OU QUE SEJA O ÚNICO RESPONSÁVEL, NA FORMA DO ART. 318, III E VI, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO À AUTORIDADE COATORA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
FABRÍCIO SAMPAIO DE SOUZA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0012132-88.2020.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 18/08/2020, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
violando-se o princípio da presunção de inocência.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319),
destacando a pandemia de covid-19 e a
Recomendação nº 62/CNJ
; ou
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, na forma do art. 318, III e VI, do CPP, pois pai de duas filhas gêmeas de tenra idade, que dependem do seu trabalho para subsistência.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 08-44.

Distribuídos os autos em plantão, o desembargador plantonista Mairton Marques Carneiro
indeferiu a liminar
(fls. 45-46 ID nº 3468914).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 52-54 ID nº 3488604), colacionando documentos à fl. 55.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 58-64 ID nº 3511530).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, em 10/08/2020, policiais militares receberam informações acerca de uma eventual entrega de drogas utilizando um determinado veículo (Ônix branco, placa QDN 1477). Diante disso, identificando a situação descrita, abordaram o paciente e, em seu veículo, fora encontrada uma barra de substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, pesando 260,6g. Perante a autoridade policial, o paciente confessou que faria a entrega da droga apreendida, bem como afirmou que já teria realizado essa conduta outras duas vezes, razão pela qual fora preso em flagrante delito, convertido em prisão preventiva, como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse compasso, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal na
decisão de homologação do flagrante delito e sua conversão em custódia preventiva
(fls. 08-13 ID nº 3468650),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a
gravidade em concreto do crime, risco concreto de reiteração delitiva, contumácia e confissão perante a autoridade policial, aliado à quantidade de entorpecente apreendida que identifica a traficância,
como se nota:

“(...)

O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com a apreenso de uma porço de substância petrificada amarelada, com peso total de 260,6 gramas, da substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína, conforme laudo toxicológico nº
2020.01.003380-QUI
.

Narram os autos, em síntese, que no dia 10.08.2020, por volta das 17h50min, policiais civis teriam recebido a informaço de que um veículo ONIX Branco, placa QDN 1477, faria uma entrega de entorpecentes, tendo os policiais abordado o veículo onde se encontrava o autuado e durante revista no carro, teriam encontrado uma pequena barra de “pedra de OXI” e o valor de R$ 146,00, em espécie. Em sede policial, o autuado teria confessado o delito e que já teria feito o serviço de entrega pelo menos duas vezes anteriormente para a nacional conhecida como “DONA BEL”. Que para fazer a atual entrega, receberia em troca a importância de R$ 500,00.

O que evidencia a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteraço, indicando ser contumaz na prática desse delito, denotando a sua perpetraço, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente priso seja convertida em preventiva.

Em que pese a recomendaço do CNJ sugerir que a converso da priso em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a priso do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenço de sua custódia.

Considere-se que a grande quantidade, descaracteriza que o entorpecente seria para o uso, o que sugere que o flagranteado teria a prática habitual de cometer crimes e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteraço delitiva e a necessidade de priso.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlaço e influiço na violência urbana, em vista da compulso econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercializaço de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivaço para outras transgresses, tais como, homicídios, roubos, furtos, formaço de associaçes criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da priso a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto. (...)”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste
informação no sentido de que o paciente integre o
grupo de risco
ao covid-19,

tampouco há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Ressalte-se, por oportuno, o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

Por sua vez, descabida a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do art. 318, III e VI, do CPP, pois
não foram acostadas as certidões de nascimentos das filhas gêmeas que alega ser pai o paciente e, ainda assim, tampouco há provas de que seja imprescindível aos cuidados especiais delas, ou que seja o único responsável. Ademais, sequer se tem notícias desse pleito ter sido previamente requerido ao juízo coator para se evitar a odiosa supressão de instância tão propalada pelos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema, considerando, sobretudo, a apreensão de expressiva quantidade de drogas - 251kg de maconha -, ocorrida em região de fronteira, circunstâncias que demonstram a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, evidenciando significativa periculosidade do agente. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

3. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

4. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação automática de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC 127.112/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois o decreto prisional consignou que se tratava de complexa organização criminosa voltada para o tráfico de drogas investigada no bojo da "Operação Fortress" mediante interceptações telefônicas, cabendo ao ora paciente o planejamento e a execução da atividade-meio necessária ao transporte de centenas de quilos de cocaína, parcela do que foi apreendida em poder do grupo criminoso durante o período de monitoramento (559 quilogramas). Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. "Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido" (HC n. 492.141/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

5. Ordem denegada.

(HC 440.557/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e
denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 27/08/2020